Tribunal: TJSP
Processo: 2117455-78.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento. Alegação de omissão quanto à alegada perda superveniente "do objeto". Pedido de acolhimento dos embargos para sanar omissões.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento. Alegação de omissão quanto à alegada perda superveniente "do objeto". Pedido de acolhimento dos embargos para sanar omissões.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar (i) omissão quanto à decisão que extinguiu o incidente de desconsideração e indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) omissão quanto à preclusão na produção de provas.

III. Razões de Decidir
A decisão de mérito proferida após a interposição do agravo acarretou a perda superveniente do interesse recursal, prejudicando o julgamento do recurso de agravo de instrumento.
A discussão relativa à produção de provas foi absorvida pela nova decisão proferida no juízo de origem, com o julgamento do incidente de desconsideração, configurando omissão e implicando efeito modificativo no acórdão embargado, pois proferida a decisão que julgou o incidente antes do julgamento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e Tese
Acolhem-se os embargos de declaração, com efeito modificativo, para não conhecer do recurso de agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal, em razão da decisão de mérito que julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Tese de julgamento: 1. Omissão quanto à decisão que julgou o incidente de desconsideração implica efeito modificativo do julgado embargado, pois prejudica a discussão sobre produção de provas, tratada no agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento que não comportava mais conhecimento.